Tribunal: TJDFT
Processo: 0762483-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedente o pedido inicial para impor ao DF a obrigação de proceder à incorporação aos seus proventos de aposentadoria Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, referente aos períodos de 20/02/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2013, períodos em que trabalhou em turmas de alfabetização, bem como condenar o DF ao pagamento das parcelas vencidas desde a aposentadoria e as vincendas.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 12,6%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização, em instituição conveniada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 3.373 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 7.390 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46654298 e 46654299). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46654301).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação da parte recorrente fazer jus à incorporação ad Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, referente aos períodos de 20/02/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2013.

5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que basta que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, requisito preenchido pela recorrente. Sustentou que no período citado desenvolveu atividades em séries de alfabetização, na mesma atividade exercida do ano de 2014 em diante, onde teve reconhecido o direito ao recebimento da gratificação em tela. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito à incorporação e ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente ao período de 20/02/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2013.

6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.

7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.

8. Restou comprovado nos autos que a recorrente exerceu função de professora, na APAED - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Deficientes de Taguatinga e Ceilândia, no período compreendido entre 20/02/2002 e 27/04/2021 (ID no 46654286). Conforme declaração da entidade acostada aos autos, foi reconhecido à recorrente o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período compreendido entre 1/01/2014 e 27/04/2021 (ID no 46654286 - pág. 9).

9. Nos termos da Declaração de ID no 46654286 - pág. 32, a recorrente lecionou em turmas de alunos portadores tanto de deficiências múltiplas quanto de deficiências intelectuais (E.E DMU/DI nível 1a série), desenvolvendo atividades com alunos portadores de necessidades especiais, deficiências múltiplas e deficiência intelectual (ANEE-DI/DMU). Nesses casos, em razão das particularidades do ensino especial desenvolvido, não se diferencia a evolução dos alunos para categorização das turmas, considerando-os sempre como equivalentes à 1a série. Há alunos com deficiências distintas, que possuem ou não condições de alfabetização, razão pela qual a simples regência nas aludidas turmas isoladamente não permite a conclusão pelo exercício da atividade de alfabetização. Neste sentido, deve-se levar em consideração a Declaração de ID no 46654286 - pág. 9, que discrimina os períodos em que houve ou não a realização da atividade de alfabetização, não havendo elementos nos autos que desabonem a presunção de veracidade constante da referida declaração.

10. De acordo com a Declaração de ID no 46654286 - pág. 9, no período de 20/02/2002 a 31/12/2002 e 01/01/2003 a 31/12/2013, a recorrente não realizou atividade de alfabetização, não fazendo jus, portanto, à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, no período citado.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantidas por seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.